Tribunal: TJDFT
Processo: 0732219-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732219-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES SANTOS IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIRIA BENTO FONTE em favor de LUCAS RODRIGUES SANTOS, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara de Entorpecentes, que indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva. Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 11/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo havido a conversão em prisão preventiva quando da audiência de custódia. Em primeiro plano, assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto manifestamente demonstrado que a conduta típica praticada pelo paciente foi induzida ou instigada pela Polícia (flagrante preparado). Pontua que um agente da Polícia Civil se infiltrou em um grupo de mensagens instantâneas, negociou com o paciente a aquisição de substâncias entorpecentes e acertou a entrega do produto, ocasião na qual foi preso. Aponta, ainda, violação de domicílio, aduzindo que os policiais ingressaram na residência do paciente, sem o seu consentimento e deixando de convocar quaisquer testemunhas para acompanhar a diligência. Acrescenta não terem sido observadas formalidades como a comunicação da prisão aos familiares e o direito de ser orientado por um advogado. Em segundo plano, considera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o caráter excepcional da medida. Alega não terem sido apontados elementos concretos para justificá-la e chama a atenção para as condições pessoais favoráveis (primário, ocupação lícita e residência fixa). Com tais argumentos, pugna liminarmente pelo reconhecimento da ausência de elementos suficientes à manutenção da prisão preventiva, com a consequente soltura do paciente, para que responda em liberdade. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar quando o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (LUCAS RODRIGUES SANTOS) foi preso em flagrante no dia 11/06/2024 pela suposta prática dos crimes descritos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06 (processo n. 0723465-85.2024.8.07.0001). Consta no Inquérito Policial no 271/2024-01a DP, referente à Ocorrência Policial no 3617/2024-01a DP, o seguinte: (...) os agentes da SRD conseguiram se infiltrar no grupo de WhatsApp chamado: "FEIRA DO ROLO GP2" destinado ao comércio ilegal de vários tipos de drogas. E desde o dia 24/02/2024 o agente VENÍCIO DE SOUSA REIS JUNIOR observava anúncios de maconha do tipo “Colômbia gold” feitas pelo no 61 992163546 em que o membro do grupo se identificava com as iniciais LK. Em pesquisas aos sistemas informáticos da PCDF o agente VENÍCIO conseguiu qualificar o proprietário da linha: tratava-se de LUCAS RODRIGUES SANTOS residente QR 619, conjunto 4, casa 4 em Samambaia Norte. Em seguida o agente passou a monitorar as atividades do indivíduo no grupo até que no dia 10/06/2024 o LUCAS RODRIGUES SANTOS anunciou a venda de maconha nos status de seu WhatsApp. Utilizando-se da figura do policial disfarçado, o agente VENÍCIO iniciou conversa privada no WhatsApp com Lucas "LK" a fim de confirmar a posse das drogas. Em resposta, o Lucas afirmou que tinha maconha em depósito para pronta entrega em enviou imagens do entorpecente ao agente disfarçado. Após a confirmação que o suspeito tinha a droga em depósito, o agente VENÍCIO encomendou 100 gramas de maconha e combinou a entrega para o dia 11/06/2024, às 14h:00, em frente ao Centro Educacional 619 em Samambaia Norte. Em seguida eu, Delegado Isac Batista de Azevedo e o agente VENÍCIO montamos operação com o objetivo de flagrar LUCAS RODRIGUES SANTOS na posse das drogas e fomos até o local da entrega junto com os agentes RAUNY e SAVIO. Após alguns minutos, o LUCAS enviou mensagem ao agente VENÍCIO dizendo que outra pessoa entregaria a droga. Então o investigador aguardou no local combinado e transcorridos alguns minutos dois indivíduos desconhecidos se aproximaram abordo do veículo GM Celta preto, placa JHU-3619. O motorista desceu do carro e entregou ao agente VENÍCIO quatro porções de maconha embaladas em plástico verde. Após a entrega eu e o agente SÁVIO tentamos abordar os traficantes, mas o motorista conseguiu embarcar no veículo e fugiu em alta velocidade. Após saírem das proximidades da escola nós acompanhamos o veículo suspeito até que o encontramos abandonado na QR 613, conjunto 02 em Samambaia. Moradores locais disseram que dois homens desceram do veículo, tiraram a camiseta e correram em direção o matagal. O carro estava cadastrado no endereço na QR 619, conjunto 03, lote 16 em Samambaia localizado praticamente em frente à casa do LUCAS RODRIGUES SANTOS que reside na QR 619, conjunto 04, casa 04. (...) Em seguida eu e os agentes VENÍCIO e RAUNY fomos até a casa do LUCAS RODRIGUES SANTOS localizada na QR 619, conjunto 04, casa 04 e vimos a motocicleta Honda CB 300R, placa JIN5F01/DF estacionada em frente à casa. Em pesquisas aos sistemas informáticos da PCDF o agente VENÍCIO verificou que a moto pertencia ao ALLAN KENNED DA COSTA LOBO (cf. ocorrência 1.537/2024-26a DP). Caracterizada a situação de flagrante, eu, Delegado Isac Batista de Azevedo, cortei o cadeado do portão da casa do LUCAS RODRIGUES SANTOS e entrei na casa que estava com a porta da frente aberta. Durante as buscas o agente RAUNY encontrou embaixo da cama do quarto do LUCAS RODRIGUES SANTOS um pote de vidro contendo uma porção grande de maconha envolta com fita isolante preta, uma balança de precisão digital cinza, uma faca contendo resquícios de maconha e embalagens tipicamente usadas para embalar drogas. Também foram encontrados no quarto do investigado sete porções menores de maconha embaladas e prontas para venda. O LUCAS RODRIGUES SANTOS não estava no local no momento das buscas, mas o agente VENÍCIO localizou no quarto do suspeito vários comprovantes de ponto eletrônico do Supermercado Dia-a-Dia em Vicente Pires, a indicar que o suspeito trabalhava no local. Em seguida eu e os agentes VENÍCIO e RAUNY fomos até o supermercado com o objetivo de localizar o LUCAS RODRIGUES SANTOS. Assim que chegamos ao local nós apresentamos a foto do suspeito ao gerente da loja que confirmou que o LUCAS trabalhava lá como estoquista e em seguida apontou o local onde ele estava. Assim que foi localizado nós demos voz de prisão ao LUCAS RODRIGUES SANTOS que foi conduzido até a 01a DP na Asa Sul. (...) Na audiência de custódia, ocorrida em 13/06/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, o paciente praticava a traficância “de forma organizada e estabelecida, fazendo anúncios de venda de drogas em grupo de WhatsApp”. O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 201930121). A impetrante pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID 203277338), mas o pedido restou indeferido no evento de ID 205030630. Tecidas essas considerações, passo ao exame das razões recursais. Apura-se que, diversamente do alegado pela Defesa, a atuação policial não se confunde com a figura do flagrante preparado. Com efeito, o art. 33, §1o, da Lei n. 11.343/2006 prevê expressamente a atuação do agente policial disfarçado (ou encoberto), não sendo possível a alegação de interferência na cadeia causal da conduta, quando previamente identificada a presença de elementos de prova razoáveis da prática do ilícito. Confira-se: Art. 33. (...) § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Dos elementos até então carreados aos autos, apura-se que o paciente – antes de abordado pelo agente disfarçado – oferecia substâncias entorpecentes no aplicativo de mensagens instantâneas, em pelo menos um grupo de conversas e através do status de seu perfil, conduta suficiente ao enquadramento no tipo penal descrito na denúncia. Demonstrada a presença de elementos razoáveis de conduta criminal preexistente, não há margem para acolhimento da tese de flagrante preparado. Como consequência, também não prospera a alegação de violação de domicílio. Em juízo de cognição sumária, observa-se que o ingresso da força policial – além de justificado pelo estado de flagrância – foi precedido de justa causa, conforme exigido no julgamento do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Após a entrega da droga negociada, os suspeitos fugiram e os agentes se dirigiram ao endereço no qual cadastrado o veículo utilizado na fuga. A proprietária informou que seu genro ALLAN KENNED DA COSTA havia pedido o carro emprestado poucos minutos antes e, em consulta aos sistemas informatizados, a equipe reconheceu ALLAN como o sujeito que havia entregado as porções de maconha a mando de LUCAS. Ato contínuo, os policiais foram até a residência de LUCAS e encontraram em frente ao local uma moto registrada sob a titularidade de ALLAN, a corroborar a existência de fundadas razões para o ingresso. Quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, convém salientar que, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado ao paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis é idônea, escorada em elementos concretos. Satisfatoriamente evidenciado que o paciente utilizava um perfil em aplicativo de mensagens instantâneas para oferecer substâncias entorpecentes, não se valendo apenas da oferta individual, mas também atuando em grupo de conversas destinado ao comércio. Tais circunstâncias, por si só, são suficientes à demonstração de que – não obstante a ocupação lícita como repositor de mercadorias em determinado estabelecimento comercial (ID 203279196) – o paciente mantinha paralelamente a atividade ilícita, organizada e estabelecida, já que contava inclusive com o suporte e recursos para difusão. Em suma, as condições pessoais do paciente, apesar de favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Sobre o tema: (...) 3. Não se identifica ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal estiver fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 4. A tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização propriamente dita, devendo ser consideradas também as condutas referentes ao recebimento dos insumos para a produção do ilícito. 5. Tratando-se de atuação criminosa (tráfico de drogas e organização criminosa) por meios de redes sociais, não se mostra recomendada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante o risco a incolumidade pública e a persecução penal. 6. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1874262, 07204042520248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em exame perfunctório, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator